Tribunal: TJDFT
Processo: 0729657-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729657-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIRLEY ALVES DA CUNHA AGRAVADO: IMPACTU'S PROMOTORA LTDA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por SHIRLEY ALVES DA CUNHA contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo no 0722488-58.2022.8.07.0003), em que contende com BANCO PAN S.A. e IMPACTU'S PROMOTORA LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 133052406): “Primeiramente, intime-se a parte autora para fornecer o endereço eletrônico ou outro meio digital que permita a localização da requerida por via eletrônica, sem o qual não será possível o prosseguimento do feito como “100% digital”, conforme art. 2o, §2o da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Deverá, ainda, nos termos do art. 2o, §1o da referida portaria, indicar o seu endereço eletrônico e telefone, bem como o de seu patrono. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de descadastramento do registro de juízo 100% digital. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E RESCISÃO DE CONTRATO. A autora alega que foi contatada em 03/11/2021, via WhatsApp, pelo Sr. Samuel, representante da ré IMPACTUS junto ao réu Banco PAN, com uma proposta de redução de dívida do contrato de consignação em pagamento junto à Caixa Econômica Federal, para que as parcelas vincendas desse contrato, no valor de R$ 1.268,45, fossem reduzidas para R$ 980,00, em operação de compra de dívida pelo Banco PAN S/A, conforme documentos que junta. Todavia, a parte requerida não teria cumprido sua obrigação, pois além de não ter havido redução das parcelas, ainda há um novo empréstimo a pagar ao banco Pan, o qual contraiu por orientação da ré, tendo depositado o crédito que recebeu do empréstimo na conta da ré Impactus. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que o banco PAN, 2o réu, seja compelido a se abster de efetuar desconto em folha de pagamento da autora, sob pena de multa correspondente ao triplo do valor indevidamente descontado, assim como se abstenha de incluir seu nome e CPF em listas depreciativas de crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento de pedido de tutela de urgência, é necessário a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Da análise das alegações autorais, não se verifica a probabilidade do direito, haja vista que as circunstâncias das contratações e a participação de cada um dos requeridos não restaram suficientemente esclarecidas, de forma que, em uma análise preliminar, sem o exercício do contraditório e da ampla defesa, este juízo não pode determinar que o banco réu deixe de realizar as cobranças. Não fosse isso, não se verifica descumprimento de obrigações por parte do banco PAN, 2o réu, pois lhe foi solicitado um empréstimo e foi creditado o valor em favor da autora, logo, não há como suspender o pagamento das parcelas contratadas livremente, ainda que o réu Impactus possa ter agido de má-fé ou apenas descumprido o contrato, pois não há comprovação de que a Impactus tenha relação jurídica com o Banco Pan. Assim, ante ausência dos elementos autorizadores do art. 300 do CPC, INDEFIRO tutela de urgência. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Em sendo o caso de expedição de carta precatória ou de edital de citação, fica dispensada, desde já, a audiência de conciliação, diante da baixa probabilidade de comparecimento da parte requerida no ato, sem prejuízo de futura marcação, caso de interesse das partes. Nesta hipótese, deverá a parte requerida ser citada para apresentação de defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.” Em suas razões recursais, a parte autora pede, liminarmente, a imediata suspensão da decisão agravada, substituindo-a pela urgente concessão da liminar para determinar que o Banco Réu se abstenha de efetuar desconto em folha de pagamento da autora, sob pena de multa correspondente ao triplo do valor indevidamente descontado, assim como se abstenha de incluir seu nome e CPF em listas depreciativas de crédito, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Narra que a probabilidade do direito se evidencia na relação mantida entre o Banco Pan e a empresa Impactu’s em que se beneficia dos juros e encargos pagos pelas vítimas nos empréstimos concedidos, sua leniência diante do caso e o alto conhecimento do sistema do Banco Pan pela Empresa Impactu’s, conforme demonstrado da pelos prints de conversas juntadas aos autos e também nas condenações do Banco Pan em ação civil pública por danos e fraudes em empréstimos consignados aplicados contra os consumidores. Argumenta que o perigo de dano resta claro diante do comprometimento de renda da autora que agora está com o prejuízo de dois empréstimos consignados para pagar, não possui um alto salário, e encontra dificuldades para arcar com todas as suas despesas pessoais mesmo sendo servidora pública (ID – 1312195300). Destaca que o enunciado da Súmula n. 479 do STJ assevera que "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo diante do benefício da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de conhecimento proposta em desfavor de Banco Pan S.A. e de Impactu's Promotora Ltda, em que a parte autora afirma que foi contatada em 03/11/2021, via WhatsApp, pelo Sr. Samuel, representante da empresa Impactu’s junto ao Banco PAN com uma proposta de redução de dívida do contrato de consignação em pagamento no 044483110000157510, junto à Caixa Econômica Federal, para que as parcelas vincendas desse contrato, no valor de R$ 1.268,45, fossem reduzidas para R$ 980,00 em operação de compra de dívida pelo Banco PAN SA. O atendente enviou link do Banco Pan SA. para que a autora fizesse a liberação do crédito, então ocorreu o depósito do valor de R$19.11,34, no dia 04/11/2021, na conta da autora. Após isto, narra que foi orientada, pelo mesmo atendente Samuel, a transferir para a conta da empresa Impactu’s, o que de fato foi realizado no mesmo dia, tudo com a promessa do Banco Pan SA, intermediado pela empresa Impactu’s, comprar a dívida da autora junto à Caixa Econômica Federal e reduzir sua dívida conforme já descrito. Após, mesmo tendo questionado a operação e ter informado não querer outro empréstimo consignado, a agravante percebeu que com o passar do tempo as parcelas de seu empréstimo consignado junto à Caixa Econômica Federal continuaram sem qualquer redução e que constava mais um empréstimo consignado em seu nome, só que agora junto ao Banco Pan S.A. Afirma que fez diversos contatos com o representante da Empresa Impactu’s, ao atendente Samuel a partir de 24/11/2021, solicitando o cancelamento dos contratos. Afirma que também havia ligado em 24/11/2021 para ao Banco Pan S.A. informando sua situação e visando a solução do problema. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco requerido se abstenha de manter o desconto mensal nos proventos da agravante (ID 133052406). Observe-se que o contrato foi firmado em novembro de 2021, há 10 meses atrás. Apesar dos argumentos da agravante, a demanda de origem ainda está em fase inicial, não tendo sido oportunizada a manifestação das partes rés, não foram produzidas provas ou elementos que possam induzir à conclusão de que o Banco PAN tenha realizou algum ato irregular. Neste sentido, importante consignar que a concessão da liminar na origem, neste instante, não comparece prudente por não estar plenamente caracterizada a probabilidade do direito. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja constatado que houve irregularidades nas operações contratadas pela agravante, declarando-se nulas as transações, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a liminar perseguida. Assim, deve ser indeferido o pedido de liminar pleiteado pela agravante, neste instante processual, devendo se aguardar a manifestação das partes a respeito do tema. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de liminar Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator